Tribunal: TJDFT
Processo: 0735434-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO (SEM OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS). JUÍZO QUE NÃO É O DO DOMICÍLIO DO DEMANDANTE NEM DO DEMANDADO. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO E NA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR REQUERENDO O DECLÍNIO DO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.

1. In casu, verifica-se que a ação foi endereçada e distribuída ao Juízo Cível da Circunscrição Samambaia. 1.1. Da atenta análise da exordial, nota-se que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição de Samambaia, o que autoriza a interpretação de que houve equívoco no endereçamento e na distribuição da ação pela autora quando do protocolo no sistema PJE.

2. Verificado equívoco na distribuição da demanda quando a circunscrição escolhida não observa critério legal, resta autorizada a correção da distribuição e remessa dos autos para o foro indicado pelo autor, de modo a se priorizar o controle judicial e a organização judiciária, em atenção à eficácia na distribuição dos feitos e celeridade dos julgamentos.

3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitante.